Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1012373-29.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXM
O
. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXM
O
. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), NATALINO RIBEIRO - CPF: 576.535.008-97 (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – TEMA 1.137 AFETADO PELO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA DETERMINAR SUA REMESSA À ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.137 DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Superior Tribunal de Justiça determinou pela afetação do Tema 1.137 o qual irá “
definir se com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
”, de modo que o feito deverá aguardar, na origem, a resolução do Tema pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 0001055-18.2005.8.11.0005, ajuizada em face de
NATALINO RIBEIRO
, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Para tanto, aduz o agravante que já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar bens da parte devedora, de modo que alternativa não resta, a não ser a inclusão do nome do agravado no sistema CNIB.

Afirma que a indisponibilidade de bens em nome do executado se mostra medida justa e adequada para que a exequente alcance o recebimento da dívida, atualmente apurada em valor superior a R$2.000.000,00.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 213842158).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 216183157).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
R
ELATOR
A):

Egrégia Câmara,

Cumpre verificar no presente recurso, o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Pois bem.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio do Provimento de nº 39/2014, que tem por escopo a integração e o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

Mais especificamente, o sistema em questão busca imprimir maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, com o fito de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir ampla rastreabilidade, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

No âmbito deste Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento de nº 37/2016-CGJ, o que o torna, portanto, perfeitamente cabível para as situações como a do caso em exame, em que o agravante busca a satisfação de seus créditos desde o ano de 2005, sem sucesso, contudo, tendo inclusive se valido de outras ferramentas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário, por exemplo, os sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Nesse contexto, a busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor através das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade ao processo executivo, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, no que se enquadra a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, conforme amplamente decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. (N.U 1007620-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019,
Publicado
no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário.

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019,
Publicado
no DJE 17/09/2019)

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra o r. "decisum" que indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Admissibilidade – Executados que não pagaram o débito nem indicaram bens passíveis de penhora - Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas – Indisponibilidade de bens - Medida que busca assegurar a efetividade do processo, eis que sua decretação por meio da CNIB visa a localização de bens em todo território nacional – Precedentes desta Corte de Justiça - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2167302-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1ª
V.CÍVEL
; Data do Julgamento: 21/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018)

Assim, de acordo com entendimento exposto, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer óbice e deve ser atendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a realização de constrições em nome do agravado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Execução n. 0001055-18.2005.8.11.0005 indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado pelo CNIB.

O agravante alega que houve reiteradas tentativas de satisfação do crédito, mas o resultado foi negativo e por isso a necessidade de realizar a diligência.

Nesse caso, o STJ determinou pela afetação do Tema 1.137 o qual irá
“definir se com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

Dessa forma, o feito deverá aguardar na origem a resolução do Tema pelo STJ.

Nesse sentido:

“Execução. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio ou suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito dos executados. Insurgência. Medida ligada ao Tema 1137, afetado pelo regime dos recursos repetitivos do STJ, que não poderia ter sido objeto de decisão ante a suspensão determinada. Decisão anulada de ofício com remessa dos autos ao juízo de origem para aguardar o aludido julgamento e reapreciação oportuna. Precedentes desta Câmara.
Recurso não conhecido, com determinação
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138619-36.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH). Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada,
ex

officio
, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior.
RECURSO NÃO CONHECIDO
”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2089896-83.2024.8.26.0000 Fernandópolis, Relator:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

Pelo exposto, divirjo da relatora, e, com isso, suspendo o processo para determinar sua remessa à origem até o julgamento do Tema 1.137 do STJ. Por conseguinte,
não conheço
o Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Adiro aos fundamentos do voto do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira, para suspender o processo e determinar sua remessa à origem até o julgamento do Tema 1.137 do STJ. Com isso,
não conheço
o Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024
.